Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-78.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011672-78.2018.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ESWALTER ZANETTI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 54853495) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53343954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PUBLICA No 1998.01.1.016798-9 – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, BEM COMO DA MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 523, §1o, DO CPC, DOS CÁLCULOS DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA POUPANÇA COMO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AFASTADA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Corte Superior, julgando sob a sistemática do art. 543-C, do CPC, pacificou o entendimento de que, em se tratando de Plano Verão (janeiro de 1989), deve ser aplicado o índice de 42,72%, referente ao IPC, para correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989 (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). Assim, na apuração do quantum debeatur, incabível a incidência de juros remuneratórios ou compensatórios, conforme orientação do STJ adotada por este Sodalício.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na fase de execução individual, é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015)”. (N.U 1011672-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em Agravo de Instrumento, manejado por ESWALTER ZANETI, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 16593-13.2014.811.0041 (código: 879778), movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios, bem como a exclusão da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC, dos cálculos da condenação imposta na sentença.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao referido RAI para determinar a inclusão, nos cálculos da Execução, dos expurgos inflacionários posteriores, a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
O Recorrente alega que “quanto à possibilidade de inclusão de valores referentes a planos econômicos posteriores ao plano verão, há que se salientar que, não há qualquer pedido do Instituto de Defesa do Consumidor neste sentido na ação civil pública. Ademais, a flagrante falta de contraditório sobre a exigibilidade dos planos econômicos posteriores na fase de conhecimento, a inclusão dessa verba em sede de liquidação e execução de sentença ofende a coisa julgada e configura modificação na fase de liquidação, ferindo o que prevê o § 4o, do Art. 509 do CPC” (id 54853495 - p. 6)
Assevera que que “(...) é inadmissível que um poupador que ajuizou especificamente demanda para pagamento de expurgos dos planos Collor I e II, cujo processo ainda não foi sentenciado ou ainda encontra-se em fase recursal, deva aguardar o julgamento final do STF, podendo ter negada sua pretensão, enquanto os exequentes que estão se aproveitando da sentença coletiva que reconheceu o direito aos expurgos do pleno Verão, venha, gratuitamente, receber os expurgos dos planos Collor I e II na atualização das diferenças”. (id 54853495 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 54948979).
Contrarrazões no id 57663988.
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação aos 505, 508, 509, 783 e 803, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não é possível a inclusão de valores referentes a planos econômicos posteriores ao Plano Verão, pois não houve nenhum pleito do Instituto de Defesa do Consumidor nesse sentido na Ação Civil Pública, o que implica em ofensa à coisa julgada.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de precedentes qualificados, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp n. REsp 1314478/RS - Tema 891, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
Confira-se a ementa, a seguir transcrita:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente".
2. Recurso especial não provido”. (REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na fase de execução individual, é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento (...)”. (id 53343954 - p. 5)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que é cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, a título de correção plena do débito judicial.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 891), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII